Tribunal: TJMT
Processo: 1012805-81.2020.8.11.0002
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012805-81.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licença-Prêmio, Férias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUILHERME ANTONIO MALUF - CPF: 314.450.471-87 (EMBARGANTE), OTAVIO BARBOSA GATTASS DIAS - CPF: 028.734.931-43 (ADVOGADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA MIRANDA SOARES - CPF: 802.075.881-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. AFASTAMENTO PARA MANDATO ELETIVO ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Guilherme Antônio Maluf contra acórdão que, ao julgar agravo interno em apelação cível movida contra o Município de Várzea Grande, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer o afastamento para mandato eletivo estadual como tempo de efetivo exercício, para fins de indenização de licenças-prêmio e férias não usufruídas. O embargante alega omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se justificam nos casos expressamente previstos no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A sentença de primeiro grau fixou expressamente os honorários advocatícios para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, em razão da ausência de liquidez imediata da condenação.

O embargante não impugnou esse capítulo autônomo da sentença em seu apelo, operando-se, assim, a preclusão quanto ao tema.

O acórdão apenas confirmou a sentença nesse ponto, sem qualquer inovação ou omissão, razão pela qual não há vício a ser sanado.

A pretensão do embargante visa rediscutir matéria já estabilizada e não devolvida ao tribunal, o que desborda dos limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A omissão que enseja embargos de declaração deve recair sobre ponto essencial ao julgamento e não enfrentado pela decisão.

É válida a fixação de honorários advocatícios para a fase de liquidação quando a condenação depender de apuração posterior, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

A ausência de impugnação específica em apelação sobre capítulo autônomo da sentença acarreta a preclusão e estabilização da matéria.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
GUILHERME ANTÔNIO MALUF
contra o v. acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, ao julgar
agravo interno oposto em
apelação cível interposta nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento
, assim ementado:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 112 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.164/1991. RECONHECIMENTO DO TEMPO COMO EFETIVO EXERCÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Guilherme
Antonio
Maluf contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso interposto em face do Município de Várzea Grande, condenando-o ao pagamento de licenças-prêmio não usufruídas, férias não gozadas e respectivos terços constitucionais. O agravante alegou nulidade da decisão monocrática e requereu o cômputo do período de afastamento para exercício de mandato eletivo estadual como tempo de efetivo exercício para fins de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da decisão monocrática com base no art. 932 do CPC; (
ii
) definir se o afastamento para exercício de mandato eletivo estadual deve ser considerado como tempo de efetivo exercício para fins de conversão em pecúnia de licenças-prêmio e férias; e (
iii
) confirmar o termo inicial da correção monetária e a base de cálculo da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática é válida quando fundada em jurisprudência dominante do tribunal, conforme previsto no art. 932, IV e V, do CPC, não havendo afronta ao princípio da colegialidade quando há possibilidade de revisão pelo colegiado via agravo interno, como no caso concreto.

A jurisprudência do STJ admite decisões monocráticas proferidas em conformidade com entendimento consolidado, afastando a nulidade quando oportunizado o contraditório por meio do agravo interno, não havendo prejuízo processual.

O art. 112 da Lei Municipal nº 1.164/1991 prevê o cômputo como efetivo exercício apenas para os mandatos eletivos federal, municipal e do Distrito Federal. Contudo, à luz do art. 38, IV, da Constituição Federal, é possível interpretação sistemática para incluir o mandato eletivo estadual como hipótese de efetivo exercício para todos os efeitos legais, especialmente diante do caráter alimentar das verbas em discussão.

As decisões anteriores já fixaram que o termo inicial da correção monetária corresponde à data em que as parcelas se tornaram exigíveis (data da exoneração, 01/03/2019), e que a remuneração-base deve ser a vigente nesse momento, o que esvazia o interesse recursal nesses pontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É válida a decisão monocrática fundamentada em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC, desde que suscetível de controle pelo órgão colegiado.

O afastamento para exercício de mandato eletivo estadual deve ser considerado como tempo de efetivo exercício para fins de conversão em pecúnia de licenças-prêmio e férias não usufruídas, em interpretação sistemática com o art. 38, IV, da Constituição Federal.

A correção monetária incide desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e a base de cálculo deve ser a remuneração vigente na data da exoneração do servidor.
”

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria havido manifestação expressa acerca da fixação dos honorários advocatícios
e, ao final, pede o provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
GUILHERME ANTÔNIO MALUF
contra o v. acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, ao julgar agravo interno oposto em apelação cível interposta nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento

para considerar o período de afastamento para o exercício de mandato eletivo (art. 38, CF) quanto as licenças-prêmio não gozadas

na condenação do agravado.

Pois bem.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. É necessário, pois, que o vício apontado comprometa a inteligibilidade da decisão ou impeça sua adequada execução, sob pena de rejeição do recurso.

No caso vertente, não se
visu
aliza
a omissão alegada. A r. sentença de primeiro grau

(I
d
nº 192369702), expressamente consignou:

"Condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes que serão fixados na liquidação de sentença conforme preconiza o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC."

O embargante não interpôs recurso voluntário específico visando impugnar tal capítulo da sentença, consoante se extrai do conteúdo do apelo interposto (I
d
nº 192369703). Assim, operou-se a preclusão quanto à oportunidade de reexame do critério de fixação dos honorários.

Com efeito, tratando-se de capítulo autônomo da sentença, a ausência de insurgência específica implica sua estabilização, tornando insuscetível de rediscussão o critério adotado pelo juízo de origem.

Ademais, não se desconhece que o § 4º, inciso II, do art. 85 do CPC prevê, de forma excepcional, a fixação dos honorários apenas na fase de liquidação, nos casos em que a condenação dependa de posterior apuração. Trata-se de hipótese plenamente aplicável ao presente feito, em que se reconheceu o direito à percepção de licenças-prêmio e férias não usufruídas, porém sem liquidez imediata, demandando apuração futura do
quantum
debeatur
.

Dessa forma, não há qualquer omissão a ser suprida, uma vez que o colegiado se
limitou
a confirmar a r. sentença quanto ao ponto, não havendo espaço, neste momento processual, para rediscussão de matéria que sequer foi devolvida ao juízo
ad quem
.

A pretensão ora deduzida, sob pretexto de suprir omissão, busca na verdade rediscutir conteúdo já decidido e não impugnado, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

Posto isso
,
rejeita
m
-se os embargos de declaração
opostos por GUILHERME ANTÔNIO MALUF,
ante a
ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2025